Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700612-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GUILHERME LIMA OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 310 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ GUILHERME LIMA OLIVEIRA, terceiro interessado, contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0018747-38.2014.8.07.0001, movido pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SQS 310, indeferiu o pedido de expedição de certidão negativa de débito pelo Condomínio em seu favor (ID 108732120, origem). Nas razões recursais (ID 31942247), narra tratar, na origem, de ação objetivando a cobrança de taxas condominiais na qual constam como réus diversos herdeiros da falecida coproprietária. Afirma ter adquirido o imóvel sobre o qual recaem as dívidas por meio de alienação judicial, sendo expedido termo de adjudicação, devidamente registrado em cartório. Contudo, o valor da venda depositado em juízo – quantia satisfatória à quitação do débito – não foi transferido ao exequente, tendo em vista a decisão que suspendeu a expedição dos ofícios de transferência. Explana estar impedido de exercer a plena propriedade do bem, pois o Condomínio deixou de emitir a certidão de nada consta referente aos débitos anteriores à alienação. Na prática, aponta haver óbice à votação em assembleias e que eventual comprador entenderá como temerária a transação sobre o imóvel. Sustenta que os créditos de natureza propter rem sub-rogam-se no valor da alienação judicial, assim a decisão que determinou a suspensão da expedição de ofícios de transferência afeta somente ao valores remanescentes da alienação judicial. Além disso, a não disponibilização dos valores depositados em juízo para a satisfação dos créditos de natureza propter rem não é imputável ao alienante, razão porque não há óbice para a expedição de nada consta relativo aos débitos condominiais até a data da alienação. Com tais argumentos, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição da certidão negativa de débitos anteriores à alienação judicial, abstendo-se de cobrar do adquirente qualquer valor a título de despesas condominiais objeto da ação e anteriores à alienação do bem. No mérito, a confirmação da medida. Preparo devidamente efetuado (ID 31944666 e 31944667). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de negativa de débito pelo Condomínio em seu favor (ID 108732120, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a inexistência dos pressupostos autorizadores da medida, notadamente a urgência do pleito. Não obstante o agravante aponte que a falta da certidão de nada consta crie empecilho ao seu pleno exercício da propriedade do bem, ante o impedimento de votação em assembleia, além de conjecturar negativamente sobre a confiabilidade de uma eventual venda, as razões destacadas, no presente momento, não passam de meras expectativas, porquanto não há notícias de assembleia designada em data próxima, tampouco da intenção de alienação do imóvel. Nesse contexto, inexistindo iminente prejuízo ao agravante, a controvérsia poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator